Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento pelo DF de medicamento (OMALIZUMABE – XOLAIR) registrado na ANVISA. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União. Dever do Estado. Presença dos requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156 (Tema 106).